Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-49.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu o acusado da prática dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menor. A acusação requer a condenação do réu por ambos os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão posta em discussão é verificar se há provas suficientes de materialidade e da autoria dos crimes, aptas a ensejar a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo nos autos provas robustas a demonstrar a participação do acusado na prática dos delitos descritos na inicial, deve prevalecer em benefício do apelado o postulado do princípio do in dubio pro reo.
4. A vinculação do réu aos crimes baseou-se no fato de o veículo de sua propriedade foi flagrado, por imagens do circuito interno de segurança, nas proximidades do local dos fatos, não tendo o apelado apresentado qualquer justificativa a esse respeito. Porém, as fotografias não são nítidas, não sendo possível, a partir delas, extrair identificar o condutor do automóvel em questão.
5. Os elementos de prova produzidos no inquérito policial possuem validade relativa e, para assumirem condições de auxiliar na busca da verdade real, devem ser confirmados em juízo.
6. Aplicando-se o princípio in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado, contudo, de ofício, pelo fundamento de insuficiência de provas, conforme art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Fundamento legal da absolvição alterado, de ofício.